Tribunal: TJES
Processo: 5028429-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028429-16.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RECORRIDO: LEANDRO GOMES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5028429-16.2022.8.08.0035

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS: LEANDRO GOMES DE SOUZA, RUBENS RODRIGUES DE PAULA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS REQUERIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DO PAGAMENTO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EMPRESA BENEFICIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. A PARTE RÉ NÃO LOGROU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEANDRO GOMES DE SOUZA
e
RUBENS RODRIGUES DE PAULA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
ITAÚ UNIBANCO S.A
, alegando, em síntese, que o primeiro autor realizou o pagamento da fatura do mês de novembro de 2021 e que o pagamento não foi reconhecido pelas requeridas, que incluíram o nome do segundo requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, requereram o reconhecimento do pagamento da fatura do mês de novembro/2021, bem como a condenação ao pagamento de danos morais, dada a negativação indevida.

Contestação apresentada, IDs 8005880 e 8005885.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8005891), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao autor Rubens Rodrigues de Paula, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362), bem como declarar inexistente o débito trazido à colação e, consequentemente, assiste razão aos autores em sua pretensão de ver cancelada restrição de Rubens Rodrigues de Paula perante o SERASA, devendo as empresas rés diligenciar com a baixa do apontamento.

Confirmo a decisão proferida no id nº 19602505, tornando-a definitiva.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8005894). Em suas razões, suscitou as mesmas preliminares da contestação (ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial). No mérito, aduz a ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo o dever de reparar por qualquer dano suportado pela consumidora. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, a EDP também interpôs Recurso Inominado (ID 8005902). Aduzindo, em síntese, que os supostos atos ilegais foram praticados por terceiros, mais especificamente pela empresa autorizada que não teria de fato passado o pagamento ao recorrente. Informa que agiu em exercício regular do direito, pois o débito seria legítimo e que não há falar em danos morais, pois a situação experimentada pelo recorrido configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, requereu a minoração do
quantum
atribuído a título de danos morais, por se mostrar excessivo.

O autor apresentou contrarrazões, na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 8005912).

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que a apreciação será realizada conjuntamente.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 8005894 - pág. 03), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ITAÚ UNIBANCO (ID 8005894 - págs. 03/04), haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva do requerido resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por necessidade de integração do NUBANK no polo passivo (ID 8005894 - ID 8005894 - pag. 04). Como bem destacado na sentença, em se tratando de relação de consumo, todos os prestadores de serviço respondem de forma objetiva e solidária, cabendo ao consumidor escolher contra quem deseja ajuizar a demanda, resguardado o direito de regresso daquele que reparar o dano contra os demais coobrigados.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão às recorrentes e a sentença merece ser mantida. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que realizou o pagamento da fatura de energia referente ao mês de novembro/2021, no importe de R$ 172,48, por chave Pix. Narra que foi surpreendido com a informação da empresa beneficiada (EDP), de que estaria em débito com a mencionada fatura, o que, inclusive, ensejou a negativação do nome junto ao órgão de proteção do crédito.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, portanto, independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e só pode ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do citado artigo.

Apesar de a responsabilidade do prestador de serviço ser objetiva, cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal. Destacando-se que, em que pese ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar do consumidor o encargo de produzir prova mínima quanto os fatos que alega, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado que a negativação do nome do recorrido decorreu de débito no valor de R$172,48, relativo a fatura de energia do mês de novembro/2021, com vencimento em 13/12/2021 (ID 8005842). Observei, ainda, que o autor/recorrido logrou êxito na comprovação que o mencionado débito foi pago em 15/02/2022 (ID 8005845) e que a negação promovida pela EDP se deu em 19/02/2022 (ID 8005842), ou seja, quando o débito já estava quitado.

Assim, diante das alegações e documentos acostados aos autos, temos que a parte demandante cumpriu o ônus imposto pelo art. 373, I do CPC.

Noutro giro, a parte ré, por seu turno, não observou atentamente o comando inserido no art. 373, II do CPC, pois não produziu provas suficientes de suas alegações. Embora ambos afirmam, de modo completamente genérico, a ausência de falha na prestação do serviço e que os valores não foram quitados, sigo o entendimento do Juízo a quo no sentido de que eventual inconsistência no sistema interno, seja no repasse da quantia ou no histórico mantido pela Concessionária de energia, não pode ser repassado ao consumidor.

Nesse sentido, coaduno com a douta Magistrada
a qu
o, que bem destacou:

A parte requerida afirmar que a fatura referente ao mês de novembro de 2021, com vencimento em 13/12/2021, no valor de R$ 172,48 (cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), não foi paga e que a parte autora não juntou aos autos documento hábil a comprovar tal pagamento.

No entanto, o documento juntado aos autos pelo autor no id nº 19547305, demonstra que em 15/02/2022 a parte autora realizou o pagamento da quantia da referida fatura por da chave PIX 64dd2ec5-b23f-459c-b4ad-263c9a5a7471, identificador 4000806362667190017533149.

Assim, a inclusão do nome do segundo requerido no cadastro de proteção ao crédito se mostra irregular, vez que a inclusão se deu no dia 19/02/2022, ou seja, após o pagamento da fatura.

Ora, não podem as requeridas se eximir de responsabilidade, transferindo a terceiro a responsabilidade de comprovar o recebimento do valor pago pelo autor.

A ausência de repasse do valor se apresenta como fortuito interno, sendo necessário destacar que a parte autora apresentou documento comprovando o pagamento da fatura através do Pix no Banco Nubank, com a identificação da chave e do identificador da transação.

Na presente hipótese, deve ser ressaltada a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade.

Assim, diante da comprovação do adimplemento da fatura emitida e da ausência do repasse a empresa beneficiária, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE REPASSE DO PAGAMENTO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EMPRESA BENEFICIADA
. Sentença de procedência para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 de indenização pelo dano moral sofrido e a importância de R$ 12.981,61, relativa aos danos materiais. Recurso exclusivo do segundo réu. Conjunto probatório que comprova as alegações da parte autora. A parte ré não logrou demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou excludente de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.
A ausência de repasse do boleto pago se apresenta como fortuito interno, sendo necessário destacar que a parte autora apresentou documento comprovando o pagamento da fatura. Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento
. O entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência é no sentido de que somente se configura dano moral à pessoa jurídica diante da violação a sua honra objetiva, visto que a pessoa jurídica não tem honra subjetiva, a qual é relacionada ao ser humano apenas. A parte autora não comprovou que teve seu bom nome, sua credibilidade ou sua imagem, ofendidos publicamente pela ré. Dano moral não configurado. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, determinar a distribuição das despesas processuais na proporção de 50% para cada parte e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da ação, deduzido o proveito econômico. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (0012163-51.2018.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS - Julgamento: 15/07/2020 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO POR E-MAIL. REQUERENTE QUE DEMONSTROU TER RECEBIDO O BOLETO PELO CANAL OFICIAL DA PARTE REQUERIDA.
FALHA
NA EMISSÃO DO BOLETO E/OU
NO REPASSE DO PAGAMENTO PELO AGENTE ARRECADADOR QUE NÃO PODE SER OPONÍVEL À CONSUMIDORA.
MANTIDA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005959-08.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.08.2023)

Divaga a recorrente em afirmar culpa exclusiva de terceiro, eventual erro sistêmico, seja da primeira ou segunda ré ou, ainda, do banco utilizado pela parte para operação do Pix, não pode ser repassado ao consumidor.. Assim, considerando que não restou esclarecido nos autos se o erro foi da instituição financeira ou da própria Concessionária de energia, temos que ambas devem responder, de forma solidária, pelos danos sofridos pela parte autora, na linha do parágrafo único do art. 7º do CDC.

A negativação do nome da parte recorrida se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral - in re ipsa - bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida. A negativação foi devidamente comprovada nos autos (ID 8005842), assim, patente o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos apresentados pelo ITAÚ UNIBANCO S.A e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença. Via de consequência
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)